Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000191-98.2021.8.11.0005 - CLASSE 198 - CNJ - DIAMANTINO
Apelante: BANCO ITAUCARD S.A.
Apelada: AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA
Apelados: JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI
Apelado: LUIZ ARTUR MATTIONI
Apelados: JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI
Apelado: SÉRGIO CLAUDIO VIECILI
Número do Protocolo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “Declaratória” (Proc. no 1000191-98.2021.8.11.0005), ajuizada contra o apelante por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual por entender, com apoio em julgado desta eg. Corte proferido na mesma demanda (RAI no 1008096-72.2021.8.11.0000), que “o fato de a União ter adquirido (...) as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil” implica responsabilidade solidária dos entes, e não o litisconsórcio passivo necessário; repeliu a arguição de violação à coisa julgada material face à inexistência de tríplice identidade entre a presente demanda e a ação “Ordinária de Revisão Contratual” ajuizadas pelos apelados contra o Banco do Brasil e a União perante o Juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta/RS (Proc. no 500109-15.2013.4.04.7116), e, no mérito, por admitir que “os autores lograram êxito em demonstrar a origem e repactuação dos débitos e das garantias”; que, conforme “a conclusão constante no laudo pericial contábil apresentado no cumprimento de sentença” naquela ação Revisional, o autores passaram a ser credores do Banco/réu, e, ainda, que “as garantias que o (Banco/réu/apelante) possui são muito superiores ao seu suposto crédito, se é que ainda existe”, julgou parcialmente procedente o pedido declaratório para determinar a liberação das hipotecas incidentes sobre os imóveis matriculados sob os no 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409, junto ao SRI da Comarca de Diamantino/MT e sob o no 1.779, atual 22.085, perante o SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT.
A sentença apelada ainda determinou “a suspensão das negativações e restrições (perante SPC/SERASA/CADIN) derivadas das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias” objeto da lide “até final encontro de contas entre o saldo da demanda Revisional (em trâmite perante a Justiça Federal) e o valor cobrado na Cédula n° 96/70209-5”, e, ao final, condenou o Banco/réu aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 99550657).
O Banco/apelante alega, de início, “incorreção do valor da causa”, dizendo que os autores/apelados não poderiam tê-lo mensurado em R$ 16.202.340,00, porque não há prova de que seja essa a avaliação do imóvel sobre qual recaem as hipotecas cuja baixa se pretende, e, “mesmo que houvesse, o valor atribuído pelos apelados não encontraria nenhum respaldo lógico ou legal, pois realizado de forma unilateral, sem qualquer compromisso com a realidade dos fatos” (cf. Id. no 99550663 - pág. 6).
Aponta, ainda, existência de defeito de representação dizendo que “a procuração outorgada pela empresa apelada Agropecuária Rio Verde Ltda. ao patrono dos apelados foi realizada pelo sócio administrador Jorge Luiz Viecili, de mora isolada”, sendo que ele, “sequer é sócio da mesma, não possuindo, inclusive, poderes de administração” (sic), e também que “o instrumento de procuração pública firmada pela Agropecuária Rio Verde Ltda. constituiu seu procurador a pessoa de Sérgio Cláudio Viecili, sem, contudo, constar poderes para representar a empresa em juízo” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 7/8).
Afirma o desacerto técnico da r. sentença quanto à rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual, dizendo que os precedentes jurisprudenciais citados pelo ato sentencial “não se amoldam ao caso, uma vez que referem-se a liquidação de sentença de expurgos inflacionários em cédulas rurais”, enquanto “a ação ordinária e cumprimento de sentença (em) cujas decisões foram embasados o pedido (...) dizem respeito a operações contratadas e discutidas na ação em que apontam serem credores da União em sua petição inicial” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 14).
Pontua que a própria União requestou “sua inclusão no polo passivo da (presente) ação”, e, por fim, que “a decisão proferida pelo Desembargador João Ferreira Filho no Agravo de Instrumento no 1008096- 72.2021.8.11.0000, refere-se apenas ao pedido de efeito suspensivo, estando, ainda, pendente de julgamento o mérito recursal, bem como o recurso de agravo de instrumento do Banco Apelante” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 15).
Insiste também na preliminar de ilegitimidade passiva, repetindo que “tais operações se encontram cedidas à União” e que “com a cessão da dívida a garantia dada pertence à União e não ao Banco do Brasil, (...) não pode ser determinado que o Banco libere garantia pertencente a terceiro” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 16).
Por fim, reafirma, sem qualquer reforço retórico, a preliminar de violação à coisa julgada (sic - cf. Id. no 99550663 - pág. 17/20).
No mérito, discorre sobre a “inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor” e sobre a impossibilidade “liberação das garantias”, anotando, quanto a esse último aspecto, que, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz, ainda “não se sabe se existirá valor a ser devolvido aos apelados que permitam a liberação das garantias vinculadas às operações”, até porque o MM. Juiz Federal presidente do Cumprimento de Sentença proposto pelos autores em relação à ação Revisional “acolheu a manifestação acerca da incorreção dos valores (e) determinou novo cálculo”, ordenando ao perito que excluísse “a dedução de valores a título de prêmio de seguro penhor rural, prêmio de inadimplemento, abatimento negocial, débitos/créditos relativos ao PROAGRO (...), devolução Lei Federal 8.088 e abatimento negocial” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 24).
Aduz, ainda, que houve inadmissível “emenda à inicial após a citação do Banco”, pois “os apelados (...) requereram fosse oficiado ao Cartório de Diamantino para baixa do excesso de garantia nas matrículas 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409”, sendo que “referido pedido não consta da petição inicial”, e, portanto, deve ser anulada a sentença no tocante à ordem de liberação das hipotecas recaintes sobre esses imóveis (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 25/26).
Assevera, por fim, que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não observou “a orientação contida no §8o, do artigo 85, do CPC, (que) dispõe quanto à fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade (e) exige que o juiz observe o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência” (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 27/28).
Pede, sob esses fundamentos, “sejam acolhidas as preliminares arguidas com a extinção do feito em relação ao apelante”, ou então “a inclusão da União na lide com o declínio da competência à Justiça Federal” e “a correção do valor da causa, ex officio”; no mérito, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que sejam minorados os honorários advocatícios sucumbenciais (sic – cf. Id. no 99550663 - pág. 28).
Nas contrarrazões, os autores/apelados dão combate pontual aos argumentos recursais e pedem desprovimento do apelo (cf. Id. no 99550672).
Na petição vinculada ao Id. no 110248462, o Banco/apelante pede “suspensão da eficácia da sentença apelada em razão da evidente probabilidade de êxito do presente Recurso e do risco de dano de grave ou difícil reparação”, reafirmando as teses preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, e violação à coisa julgada, bem como a de nulidade processual por irregular “aditamento dos pedidos após a citação do apelante, sem seu consentimento”, e sustentando, quanto ao perigo de dano, que os autores/apelados já formularam pedido de cumprimento provisório da sentença visando a “expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino no sentido de determinar a baixa das hipotecas”, medida alegadamente vedada pelo art. 259 da Lei no 6.015/73 antes do trânsito em julgado, e também buscando pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais “no importe de R$ 1.620.234,00”, o que, se admitido, “poderá gerar graves prejuízo ao Banco e à União, detentora do dinheiro público” (sic – cf. Id. no 110248462 - pág. 2/4).
Requer, ainda, “seja chamado o feito à ordem para que determine a intimação da União para tomar conhecimento da sentença e do presente Recurso de Apelação, com vistas a evitar nulidades” (sic – cf. Id. no 110248462 - pág. 5).
Em resposta, os autores/apelados sustentam que, tratando-se de “sentença que confirma tutela provisória, não (se) admite o recebimento da Apelação com efeito suspensivo”, sendo, pois, “totalmente fora de propósito o pedido formulado”; dizem que o pedido “nunca poderá ser deferido (...) diante da inexistência total de viabilidade de sucesso da apelação”, posto que as teses recursais já foram repelidas por esta Corte quando do julgamento dos RAI no 1004231-41.2021.8.11.0000 e 1008096-72.2021.8.11.0000, e, por fim, que “o pedido de efeito suspensivo é tardio e intempestivo, pois a apelação ingressou em Juízo sem pleito de efeito suspensivo em 05.08.2021 e somente em 23.11.2021 – mais de três meses e meio - é que aportou nessa Corte a pretensão ilegal” (sic – cf. Id. no 111409499 - pág. 1/4).
É breve o relatório.
O art. 1.012, §1o, V, e §4o, do CPC, dispõe que, “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”, e que, “nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Assim, os apelados têm razão ao dizer que o apelo do Banco não tem efeito suspensivo “ope legis”, mas não ao sustentar que “sentença que confirma tutela provisória não admite o recebimento da Apelação com efeito suspensivo” e que o pedido “é tardio e intempestivo”, pois, para além de o art. 1.012, §4o, do CPC, prever especificamente a possibilidade de concessão, pelo relator, de efeito suspensivo ao apelo manejado contra sentença que dispõe sobre tutela provisória, o §3o, não estabelece prazo definido para formulação do pleito.
Todavia, a atribuição “ope judicis” do efeito suspensivo ao apelo só é possível em duas hipóteses alternativas, sendo a primeira aquela em que o recorrente demonstra “a probabilidade de provimento do recurso”, e a segunda aquela em que, para além da clara existência de “risco de dano grave ou de difícil reparação”, o recorrente demonstra ser “relevante a fundamentação” do apelo.
No próprio pedido, o Banco/apelante afirma ser “provável o provimento do Recurso de Apelação” em razão do acolhimento de uma das quatro arguições preliminares, a saber, incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, violação à coisa julgada e “aditamento dos pedidos após a citação do Apelante, sem seu consentimento” (sic – cf. Id. no 110248462 - Pág. 2/3).
Não diviso, porém, “data venia”, o preenchimento dos requisitos de nenhuma destas hipóteses, porque não parece, pelo menos em primeira olhadela, essencialmente relevante sua fundamentação.
Em primeiro lugar, quanto à tese de ilegitimidade passiva, relembro que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória” (AgRg no AREsp 740588 / SP).
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM COLETIVO. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente” (STJ – 3a Turma – REsp 1884887/DF – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/08/2021, DJe 16/08/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1710782/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 08/03/2021, DJe 26/03/2021 – grifei).
Assim procedeu a r. sentença apelada, que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva – e também a de incompetência da Justiça Estadual – sob os seguintes fundamentos:
“Conforme exposto no relatório acima, os autores almejam, em suma, a liberação de hipotecas e também a suspensão de restrições creditícias perante o SPC/SERASA/CADIN derivadas das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias números 11/17888-4 (renegociação da cédula 88/01803-2), 11/17889-2 (renegociação da cédula 88/01804-0) e 11/17892-2 (renegociação da cédula 89/00359-4).
Pedem também que seja a União compelida a fornecer certidão negativa de débito (CND) e/ou certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito inscrito na CDA 00 6 06 008241-05, relativamente ao débito da cédula de crédito rural 96/70209-5.
Substanciam seus pedidos em alegação de excesso, seja pelas consequências advindas de demanda revisional anterior atinente às cédulas números 11/17888-4 (renegociação da cédula 88/01803-2), 11/17889-2 (renegociação da cédula 88/01804-0) e 11/17892-2 (renegociação da cédula 89/00359-4), seja pela valorização dos imóveis dados em garantia de hipoteca pelas referidas operações de crédito.
Neste compasso, a ação foi manejada unicamente contra o Banco do Brasil, sendo tal instituição parte legítima na medida em que as dívidas foram contraídas e a hipotecas gravadas tendo ela como credora.
Outrossim, no que tange à competência, friso que é pacificado em enunciado sumular o entendimento de que o Banco do Brasil, por se tratar sociedade de economia mista e não estar incluído no rol do art. 109, I, da CR/88, está submetido à jurisdição da Justiça Estadual. (...)
Ademais, é oportuno elucidar que, conforme apontado pela parte autora em sua réplica (peça ID. Num. 56382792 - Pág. 13/14), no bojo da demanda revisional número 500109-15.2013.4.04.7116 (ou número 2005.71.05.008288-9/RS) que tramita na Justiça Federal, a própria União sustentou ser parte ilegítima, tese rechaçada pelo Juízo Federal (vide sentença constante no ID. Num. 48187891 - Pág. 1/24; trânsito em julgado ID. Num. 48187896 - Pág. 1), comportamento contraditório que deve ser elidido à luz da boa-fé objetiva.
Além disso, sendo as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil, o fato de a União ter adquirido tais obrigações resulta na solidariedade deste Ente juntamente com o Banco demandado, podendo qualquer dos dois responder pelas consequências e obrigações derivadas dos ajustes originários. (...)
Nestes termos, sendo solidária a responsabilidade pelas consequências dos atos jurídicos que lastreiam o pedido, por força do que determina o art. 275 do CC, consubstanciou faculdade da parte autora escolher contra qual dos responsáveis exigir a obrigação de redução da hipoteca e a exclusão das restrições perante o CADIN (o que por conseguinte atribuiu competência deste Juízo Estadual para processamento da demanda), as quais, frise-se, são originariamente atinentes aos mesmos negócios jurídicos.
Pela mesma razão não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário” (cf. Id. no 99550657 - Pág. 4/7).
Verifica-se na petição inicial que, além de dedicar tópico preliminar específico à justificação da competência a Justiça Estadual dizendo que “a lide foi instaurada por força de inconsistências de débitos junto ao Banco do Brasil”, os autores/apelados explicam que pretendem a liberação das hipotecas constituídas sobre imóveis quando da emissão de Cédulas de Produto Rural em favor do Banco do Brasil porque, após recálculo da dívida nos autos do Cumprimento da Sentença proferida na ação Revisional por eles ajuizada, apurou-se que houve pagamento a maior de aproximadamente R$ 2,3 milhões, e porque, ainda que assim não fosse, há manifesto excesso de garantia, de modo que a presente ação Declaratória seria mero desdobramento da revisão do negócio jurídico celebrado com o Banco (cf. Id. no 99555533 - Pág. 2/15).
A tese de ilegitimidade passiva se entrelaça com a arguição de incompetência da Justiça Estadual e se funda exclusivamente nas assertivas de que “tais operações se encontram cedidas à União”; de que, “com a cessão da dívida, a garantia dada pertence à União e não ao Banco do Brasil”, que, portanto, não pode ser compelido a liberar “garantia pertencente a terceiro”, e, por fim, de que “qualquer decisão judicial que afete de algum modo esse sistema, acaba por afetar diretamente interesse da União Federal, o que justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda e, consequentemente, o declínio da competência para a Justiça Federal” (cf. Id. no 99550594 - Pág. 8/10).
Ocorre que, como bem pontuado pelo MM. Juiz sentenciante, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo porque a ele é diretamente atribuída, pelos autores, na inicial, a responsabilidade pela liberação da garantia, estando, pois, presentes as condições da ação segundo a teoria da asserção, e “o fato de a União ter adquirido (...) as dívidas contraídas e as hipotecas gravadas perante o Banco do Brasil” não repele sua legitimidade passiva, mas apenas implica responsabilidade solidária dos entes, podendo os autores decidir livremente contra qual deles demandar.
A arguição de incompetência parte diretamente das premissas de que a garantia pertence à União e de que o Banco do Brasil não poderia ser compelido a liberar “garantia pertencente a terceiro”, traduzindo-se claramente em alegação de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), o que, aliás, já seria incongruente com a alegação de ilegitimidade.
Todavia, somente será necessário o litisconsórcio por expressa disposição de lei ou “quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”, e não é esse o caso dos autos.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIADO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SAÚDE S.A. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A EX-EMPREGADORA NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações contidas na petição inicial. Assim, tendo em vista que o pedido constante da petição inicial consiste em que a Bradesco Saúde reduza o valor do prêmio, supostamente reajustado de forma indevida, não há como afirmar que ela seja parte ilegítima passiva para a causa. (...) 4. O litisconsórcio passivo será obrigatório, nos termos do art. 47 do CPC/1973, quando houver disposição de lei nesse sentido ou quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, o que, de ordinário, não ocorre quando em jogo direitos eminentemente patrimoniais, mesmo que haja solidariedade obrigacional” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1594490/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 25/04/2017, DJe 04/05/2017 – grifei e destaquei).
A propósito da inexistência de litisconsórcio passivo necessário nas hipóteses em que há solidariedade da União e da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, já decidiu o eg. STJ, inclusive em julgamento de recursos repetitivos:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. RESGATE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. UNIÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77, do CPC). (...) 3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva: (...) 5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae. 6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. (...) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito” (STJ – 1a Seção – REsp 1145146/RS – Rel. Ministro LUIZ FUX – j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010 – grifei).
Em arremate às teses de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, o Banco/apelante sustenta que “não há como o Juízo Estadual determinar qualquer medida, nem tomar qualquer decisão, (...) sem a participação efetiva da União”, porque o art. 506 do CPC “proíbe prejudicar terceiros que não fizeram parte da relação processual”, e garante que “o que se pretende demonstrar é a existência de garantias à União, e haverá impossibilidade da execução das garantias em caso de inadimplemento” (sic – cf. Id. no 99550663 - Pág. 14/16).
Ocorre que, para além de a própria União ter sustentado sua ilegitimidade nos autos da ação Revisional perante a Justiça Federal, negando a existência de qualquer interesse naquela demanda, o suposto prejuízo decorrente da perda das garantias seria puramente econômico, e não propriamente jurídico, configurando-se, s.m.j., hipótese de intervenção anômala no feito que não ensejaria modificação da competência.
A propósito, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO NAS CAUSAS CUJA DECISÃO POSSA TER REFLEXOS, AINDA QUE INDIRETOS, DE NATUREZA ECONÔMICA SOBRE O SEU PATRIMÔNIO OU INTERESSES FINANCEIROS. ART. 5o. DA LEI 9.469/97. INTERVENÇÃO ANÔMALA DA UNIÃO QUE NÃO AUTORIZA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...) 2. No mérito, a questão acerca da impossibilidade de se deslocar a competência para Justiça Federal, pela intervenção anômala da União, fundada em mero interesse econômico está em harmonia com a jurisprudência deste STJ. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1535789/PE – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
Assim, as arguições preliminares repetidas no apelo não convencem, pelo menos em primeira análise, sobre o desacerto técnico da r. sentença apelada, daí porque não diviso a probabilidade de provimento do recurso nesse particular.
O mesmo pode ser dito no tocante à arguição de violação à coisa julgada, porque, de fato, não há tríplice identidade entre a presente ação Declaratória e a ação Revisional ajuizada pelos autores/apelados contra a União e o Banco do Brasil perante a 1a Vara Federal de Cruz Alta/RS.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. (...) AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO VERIFICADA. DIFERENTES PARTES E CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA QUE NÃO PODE PREJUDICAR TERCEIROS. (...) 3. Ausência de coisa julgada a impossibilitar a pretensão da autora de anular parcialmente o registro da marca da ré, diante da ausência de tríplice identidade entre as ações, porquanto distintas as partes e as causas de pedir. Coisa julgada que, nos termos do art. 472 do CPC/73 (art. 506 do CPC/15), não pode prejudicar terceiros” (STJ – 3a Turma – REsp 1848033/RJ – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 19/10/2021, DJe 12/11/2021).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE, EM QUE SE PRETENDE SEJA DECLARADA A COEXISTÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA COM A PATERNIDADE BIOLÓGICA (MULTIPARENTALIDADE), DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, EM RAZÃO DE SUPOSTA CONFORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO ANTERIOR NA QUAL SE RECONHECEU A PREVALÊNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, PRESUMIDA PELO ESTADO DE POSSE DE FILIAÇÃO, SOBRE A PATERNIDADE BIOLÓGICA. LIDES DIVERSAS, COM PEDIDOS, EM CERTA EXTENSÃO, E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação, entre as mesmas partes, com o escopo de rediscutir a lide definitivamente julgada, reeditando, para isso, a mesma causa de pedir e pedido expendidos na ação primeva. Pressupõe-se, para tanto, a tríplice identidade dos elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido)” – STJ – 3a Turma – REsp 1745411/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021.
“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido -, o que ocorreu na hipótese em exame” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1299182/SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
Por fim, a respeito da arguição de nulidade da admissão de “aditamento dos pedidos após a citação do apelante, sem seu consentimento”, verifica-se em rápida leitura dos autos que o pedido de determinação de “baixa do excesso de Garantia reconhecido na sentença, nas matriculas 17.323; 2.956; 14.006; 14.007 e 28.409” foi formulado em 22/03/2021, reiterado em 20/04/2021, e provisoriamente indeferido em 23/04/2021, antes do oferecimento de contestação pelo Banco do Brasil, fato ocorrido em 29/04/2021 (cf. Ids. no 99550542, 99550583, e 99550594, respectivamente), de modo que não se pode falar, a princípio, em nulidade processual em razão da determinação de liberação das demais garantias hipotecárias recaintes também sobre referidos imóveis, constituídas pelas mesmas Cédulas de Produto Rural objeto da lide revisional.
Ainda que assim não fosse, os apelados parecem ter razão ao dizer, nas contrarrazões, que a finalidade da presente demanda declaratória era o reconhecimento de excesso de garantia e “a expedição de Certidão Negativa de Débitos” em relação às Cédulas de Produto Rural emitidas em favor do Banco do Brasil (cf. pedido no item “c” – Id. no 99555533 - Pág. 32).
Se a sentença admite que “a atual posição dos autores é de crédito”, realmente deveria reconhecer que o excesso de garantia é total, sendo, pois, corolário lógico o acolhimento do pedido de liberação das hipotecas sobre esses mencionados imóveis, especialmente se, como no caso, recebeu em caução outro imóvel rural avaliado em R$ 4,4 milhões.
Pelo exposto, à míngua da probabilidade de provimento do apelo ou de relevância de sua fundamentação nos pontos mencionados na petição vinculada ao Id. no 110248462, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Indefiro, também, o pedido de chamamento do feito à ordem para intimação da União, posto que não figura como parte nos autos e não foi admitida sua intervenção no feito.
Intimem-se as partes e comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Preclusas as vias recursais, ao arquivo.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator